Tribunal: TJES
Processo: 0001625-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001625-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CLARINA MARIA DO PRADO TELES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001625-66.2021.8.08.0024

A
PTE
:

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO –

A
PDO
:

CLARINA MARIA DO PRADO TELES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução ajuizada em face de Clarina Maria do Prado Teles, sob o fundamento de nulidade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes.

A execução foi proposta na Comarca de Vitória, em razão da cláusula de eleição de foro, mas a citação da executada restou frustrada. Com base na consulta ao SISBAJUD, identificou-se novo endereço na cidade de Linhares/ES.

O juízo de origem, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro, reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade da cláusula de eleição de foro em contratos de adesão quando há relação de consumo;
(ii) definir se a nulidade da cláusula poderia ser reconhecida de ofício pelo juízo sem demonstração de prejuízo à defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial tem natureza relativa, podendo ser modificada pela vontade das partes, nos termos do art. 63 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo ao acesso à Justiça.

A simples existência de relação de consumo não torna a cláusula de eleição de foro abusiva por presunção, sendo necessária a comprovação de que sua aplicação dificultaria o exercício da defesa.

No caso concreto, considerando que frustrada a citação, não há prova concreta de qualquer dificuldade de acesso ao Judiciário nem de hipossuficiência a justificar a nulidade da cláusula de eleição de foro.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da cláusula de eleição de foro quando ausente demonstração de prejuízo concreto ao consumidor.

A extinção do processo sem resolução de mérito viola o princípio da instrumentalidade do processo, pois a competência poderia ser regularmente arguida pela parte interessada, não cabendo ao magistrado declará-la de ofício sem a devida comprovação da abusividade da cláusula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a continuidade da execução no juízo de origem.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão é válida, salvo quando comprovada a hipossuficiência do consumidor ou prejuízo concreto ao exercício da defesa.

A nulidade da cláusula de eleição de foro não pode ser reconhecida de ofício sem demonstração efetiva de que sua aplicação impede o acesso ao Judiciário.

A extinção prematura da execução, com fundamento em incompetência territorial, afronta o princípio da instrumentalidade do processo quando a modificação de foro poderia ser arguida pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, 781, I, e 485, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.165.086/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.09.2023; STJ, REsp 1707855/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018; TJES, Apelação Cível 0005395-67.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 09.08.2024; TJES, Conflito de Competência 100190014538, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001625-66.2021.8.08.0024

A
PTE
:

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO –

A
PDO
:

CLARINA MARIA DO PRADO TELES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
i
nterpost
a
p
or
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
eis que inconformad
a
com a
sentença
d
igitalizada às p.
91/92 que,

nos autos da execução de ajuizada em face de

CLARINA MARIA DO PRADO TELES
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a
Apelante
promoveu
em face da apelada
execução
lastreada em “
TA - T
ermo de
A
desão
nº.
3
4.2420064-7
, no qual houve a liberação d
o valor de R$
2.562,00 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais
)
a ser
adimplido
em 18 parcelas mensais e sucessivas de
R$
409,25
(
quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos
)
,
com início em 14/11/2015

e
t
ermo
em 14/04/2017
.

A
despeito da executada informar seu endereço na cidade de Linhares, a
demanda foi ajuizada na Comarca de Vitória em razão da eleição de foro prevista na “CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA” do contrato (p.37).

Após tentativa de frustrada de citação (p.71) e de requerimento de renovação do ato,
isso
em razão de novo endereço da executada extraído de consulta pelo SISBAJUD (p.87) - também na cidade de Linhares – ES - foi proferida a sentença objurgada, na qual, em síntese, entendeu a magistrada primeva,
aplicando o Código de Defesa do Consumidor,
que a cláusula de eleição de foro representaria prejuízo
à defesa da
Apelada.

I
n
conformada, apela a instituição financeira pa
ra,
n
as suas razões
(
p.97/119
)
, em apertada síntese, adu
z
ir que
pela validade da cláusula de eleição de foro, bem como, caso confirmada a sua nulidade, que seja observado ao Ato Normativo 037/2021, que determina a redistribuição dos autos pela via eletrônica através do sistema PJE.

A des
peito da r
efinados fundamentos da sentença,
o simples fatos de existir relação de consumo não autoriza o reconhecimento de ofício da cláusula de eleição de foro.

Na espécie, em razão da frustrada citação, apelada/consumidora sequer manifestou dificuldade no acesso ao Judiciário ou vulnerabilidade no exercício de sua defesa, não sendo legítimo o ato do Magistrado, com base em mera presunção, reconhecer a nulidade da cláusula para afastar de sua competência.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSUMIDOR ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa, sendo cabível a manifestação de vontade das partes para modificá-la. Inteligência do artigo 63 do CPC. 2. Em princípio, é vedado ao magistrado declinar, de ofício, de sua competência para processar e julgar o feito, salvo se restar caracterizada a nulidade da cláusula de eleição de foro.
3. Ocorre que, referida abusividade não advém do simples fato de se estar diante de um contrato de adesão. A cláusula de eleição do foro só deve ser afastada acaso efetivamente acarrete impedimento à parte de acesso ao Judiciário. Precedentes STJ e TJES. 4. Na hipótese dos autos, não há que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro por presunção de vulneração ao exercício de defesa do devedor, pois existe cláusula estipulando que as demandas originárias da pactuação seriam dirimidas na sede da instituição financeira. Além disso, o contrato foi assinado em Vitória/ES e há previsão expressa de que os pagamentos do débito seriam realizados, pelo emitente, na sede do banco credor, circunstâncias estas que afastam a presunção de dificuldade de acesso à Justiça com o ajuizamento do feito observando-se a cláusula de eleição do foro.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara Cível de Vitória Comarca da Capital. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014538, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 2. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça, o que não se verifica na hipótese.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0021733-53.2020.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 09/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 781, I DO CPC. SÚMULA 335 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência. 2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor. 3. A hipossuficiência deve ser examinada a partir das condições pessoais da parte e reconhecida apenas quando houver vulnerabilidade que imponha dificuldades de acesso ao Poder Judiciário
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.
0005395-67.2021.8.08.0024
; Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível; Relator
a
: DES.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
; Data:
09/08/2024
).

Outrossim, chamo atenção que o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento acerca do tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REEXAME DO CONTRATO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente"
(AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018). [...].(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.086/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de incompetência relativa por ambas as partes na instância ordinária afasta o óbice previsto no art. 952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos suscitados exararam provimentos incompatíveis entre si e que denotam a necessidade de este Tribunal Superior dirimir a controvérsia, nos exatos termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição atenta contra a segurança jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões conflitantes. Precedentes.
2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Precedentes. 3. Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor.
7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. [...].2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma.
3. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 4. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça
. 5. Recurso especial provido. (REsp 1685294/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Assim, de rigor a manutenção da demanda a continuidade da marcha processual no Juízo prolator da sentença recorrida, sem prejuízo de, posteriormente, comprove-se os requisitos para modificação do foro e encaminhe-se os autos ao foro do domicílio da executada/apelada.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar a continuidade da execução no Juízo de origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.